Tribunal: TJSP
Processo: 2141210-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento - Impugnação à penhora acolhida, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família – Auto de constatação certificando a utilidade residencial do imóvel - Embora de forma concisa, inexistem razões para negar credibilidade às informações prestadas pelo Sr. meirinho - Assertiva corroborada por elementos aportados aos autos, consubstanciados por imagens fotográficas,

Ementa:
Agravo de instrumento - Impugnação à penhora acolhida, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família – Auto de constatação certificando a utilidade residencial do imóvel - Embora de forma concisa, inexistem razões para negar credibilidade às informações prestadas pelo Sr. meirinho - Assertiva corroborada por elementos aportados aos autos, consubstanciados por imagens fotográficas, declarações prestadas por vizinhos e certidões lavradas em mesmo sentido em feito diverso – Ausentes indícios da possibilidade de desmembramento do imóvel - Decisão mantida – Recurso improvido.